Tribunal: CARF
Processo: 10240.000816/2004-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000816/2004-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.925 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NELIO NILTON NIERO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MENÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos para excluir do dispositivo do
Acórdão a menção ao acolhimento da prejudicial de decadência que não foi
analisada no voto condutor do aresto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, que se integram à decisão embargada com efeitos infringentes,
restando excluída a prejudicial de decadência da decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinícius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de dois Embargos de Declaração, o primeiro (fls. 153 e 154) opostos
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sob o fundamento de obscuridade no
Acórdão n ̊ 303-035.404 (fls. 134 a 151), uma vez que no dispositivo foi dito que a prejudicial de
decadência foi acolhida por maioria de votos, sem que houvesse no voto condutor menção à
prejudicial da decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000816/2004-04
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000816/2004-04

O segundo (fl. 158) opostos pelo Conselheiro Charles Mayer de Castro e Souza
sob o fundamento de contradição entre as decisões preliminares e de mérito porque constou que,
por maioria de votos, a turma acolheu a prejudicial de decadência, contudo havia apenas um fato
gerador ocorrido em 01/01/2000.
O Acórdão n ̊ 303-035.404 embargado restou assim ementado (fl. 134):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2000
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O princípio da instrumentalidade das formas determina que se avalie a regularidade do
ato processual em razão do atingimento dos objetivos almejados. O demonstrativo do
Auto de Infração, que cita os artigos da Lei no 9.393, de 1996 que dariam espeque às
exigências, permite contestar as conclusões da autoridade lançadora.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A configuração de determinada área como de preservação permanente decorre
exclusivamente da sua conformidade com as hipóteses contempladas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965 (Código Florestal).
Inadmissível, a pretensão de condicionar seu reconhecimento ao cumprimento de
formalidade fixada em ato hierarquicamente inferior.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador, nos termos do que preconiza o § 2o do art. 16 da Lei
no 4.771, de 1965.
Recurso Voluntário Provido em Parte
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Das alegações recursais
1. Da obscuridade e contradição apontadas
Conforme relatado, foram opostos dois embargos de declaração.
O primeiro (fls. 153 e 154) opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) sob o fundamento de obscuridade no Acórdão n ̊ 303-035.404 (fls. 134 a 151), uma vez
que no dispositivo foi dito que a prejudicial de decadência foi acolhida por maioria de votos, sem
que houvesse no voto condutor menção à prejudicial da decadência.
O segundo (fl. 158) opostos pelo Conselheiro Charles Mayer de Castro e Souza
sob o fundamento de contradição entre as decisões preliminares e de mérito porque constou que,
por maioria de votos, a turma acolheu a prejudicial de decadência, contudo havia apenas um fato
gerador ocorrido em 01/01/2000. Neste, o Conselheiro embargante, à época presidente da 1a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000816/2004-04

Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, determinou, considerando que o relator do acórdão
embargado não mais integra o colegiado, o sorteio do processo para sua inclusão em pauta, com
proposta de saneamento do vício apontado.
Passo, então, ao saneamento do vício.
Da análise do acordão, observa-se que o recurso voluntário contesta Auto de
Infração de Imposto sobre a propriedade territorial – ITR, data do fato gerador 01/01/2000.
O Auto de Infração foi lavrado em 28/07/2004 (fl. 5) e o contribuinte cientificado
em 16/08/2004 (fl. 6).
Para o em re o do instituto da decad ncia preciso verificar o termo inicial (dies
a quo) do ra o de cinco anos a ic e se o estabe ecido e o art 0 o ou e o art 3
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação o termo inicia a data do fato erador conforme
estabelece o art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, inexistindo antecipação do pagamento, o dies a quo o rimeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme re
o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
tributo su eito a an amento or omo o a ão nos termos do art 0
caput, da Lei no 9.393/96. Disto, o início do prazo decadencial, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação determinado considerando a e ist ncia ou não de
pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 9.393/96.
Pois bem.
O recurso voluntário foi julgado junto ao CARF, mas não foi formalizado o
acórdão. Então, no Despacho de fls. 133, constou a designação de Conselheiro Suplente Marcos
Roberto da Silva como Relator ad hoc ara forma i ar o Acórdão n ̊ 303-35.404, relativo ao
julgamento do recurso voluntário realizado em 19/06/2008, dado que o Relator originário,
Conselheiro Luís Marcelo Guerra de Castro, bem como a Redatora Designada, Conselheira
Nanci Gama, não mais integravam um dos Colegiados do CARF.
Confira-se o teor do despacho:
Trata-se de processo julgado pela 3a Câmara do antigo 3o Conselho de Contribuintes,
que resultou no Acórdão 303-35.404, de 19/06/2008, com a seguinte decisão:
Por unanimidade de votos, afastou-se a preliminar de cerceamento do direito de
defesa. Por maioria de votos, acolheu-se a prejudicial de decad ncia encidos os
onse eiros u s arce o Guerra de astro e ator e so o es Pereira Neto e
Ane ise audt Prieto Por unanimidade de otos deu-se ro imento ao recurso
o unt rio uanto rea de reser a ão ermanente Pe o oto de ua idade negou-se
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000816/2004-04

provimento, quanto à área de reserva legal, vencidos os Conselheiros Nilton Luiz
Bártoli, Heroldes Bahr Neto, Vanessa Albuquerque Valente e Nanci Gama, que
deram. Designada para redigir o voto o Conselheira Nanci Gama.
No entanto, não se verifica nos autos a formalização do referido acórdão.
De acordo com o inciso VIII do art. 2o da Portaria MF no 41, de 17/2/2009, publicada
no DOU de 19/2/2009, referida Câmara foi sucedida pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção.
Assim, nos termos do art. 17, inciso III, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, designo o Conselheiro Suplente Marcos
Roberto da Silva para formalizar o Acórdão no 303-35.404, relativo ao julgamento do
recurso voluntário realizado em 19/06/2008, dado que o Relator originário,
Conselheiro Luís Marcelo Guerra de Castro, bem como a Redatora Designada,
Conselheira Nanci Gama, não mais integram nenhum dos Colegiados do CARF.
Esclareça-se or o ortuno ue o e ator dis onibi i ou secretaria da mara em
meio magnético, após o julgamento, minuta do relatório e do voto.
Posto isso obser amos ue o Acórdão n ̊ 303-035.404 (fls. 134 a 151),
formalizado pelo Relator ad hoc, não faz menção a decadência nas razões do voto do condutor.
Conforme aqui explicado, não há que se falar em decadência no presente caso.
Ato seguinte, foram opostos os dois embargos de declaração mencionados.
O primeiro (fls. 153 e 154) opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) sob o fundamento de obscuridade no Acórdão n ̊ 303-035.404 (fls. 134 a 151), uma vez
que no dispositivo foi dito que a prejudicial de decadência foi acolhida por maioria de votos, sem
que houvesse no voto condutor menção à prejudicial da decadência.
O segundo (fl. 158) opostos pelo Conselheiro Charles Mayer de Castro e Souza
sob o fundamento de contradição entre as decisões preliminares e de mérito porque constou que,
por maioria de votos, a turma acolheu a prejudicial de decadência, contudo havia apenas um fato
gerador ocorrido em 01/01/2000. Neste, o Conselheiro embar ante oca residente da ̊
urma rdin ria da 2 ̊ mara da 3 ̊ Se ão determinou considerando ue o re ator do acórdão
embargado não mais integra o colegiado, o sorteio do processo para sua inclusão em pauta, com
proposta de saneamento do vício apontado.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que
cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e; corrigir erro material – art. 1.022.
Em ambos aclaratórios, cinge-se a controvérsia ao mesmo ponto, elucidar o
dispositivo que dispõe sobre o acolhimento da prejudicial da decadência em face da ausência de
disposição a respeito da decadência nas razões do voto condutor do aresto embargado.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000816/2004-04

Como não há que se falar em decadência no presente caso, a melhor solução é o
acolhimentos dos embargos ara ue a refer ncia “ re udicia de decad ncia” se a e c u da da
decisão relacionada ao Acórdão n ̊ 303-35.404.
A Decisão assim estava disposta:
Por unanimidade de votos, afastou-se a preliminar de cerceamento do direito de
defesa. Por maioria de votos, acolheu-se a prejudicial de decadência, vencidos os
Conselheiros Luís Marcelo Guerra de Castro, Relator, Celso Lopes Pereira Neto e
Anelise Daudt Prieto. Por unanimidade de otos deu-se ro imento ao recurso
o unt rio uanto rea de reser a ão ermanente. Pelo voto de qualidade negou-se
provimento, quanto à área de reserva legal, vencidos os Conselheiros Nilton Luiz
Bártoli, Heroldes Bahr Neto, Vanessa Albuquerque Valente e Nanci Gama, que
deram. Designada para redigir o voto o Conselheira Nanci Gama.
E agora deve constar assim (excluindo a parte destacada em vermelho):
Por unanimidade de otos afastou-se a re iminar de cerceamento do direito de
defesa Por unanimidade de otos deu-se ro imento ao recurso o unt rio uanto
área de preservação permanente. Pelo voto de qualidade negou-se provimento, quanto
à área de reserva legal, vencidos os Conselheiros Nilton Luiz Bártoli, Heroldes Bahr
Neto, Vanessa Albuquerque Valente e Nanci Gama, que deram. Designada para
redigir o voto o Conselheira Nanci Gama.
Com essas razões, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos
infringentes, para que a prejudicial de decadência seja excluída da decisão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, opostos, que se
integram à decisão embargada com efeitos infringentes, restando excluída a prejudicial de
decadência da decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 175
DF CARF MF
Original